Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que indeferiu recurso em face de correção de questão discursiva referente ao certame para ingresso na carreira de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. (RE632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A autora pretende a revisão de sua prova discursiva com o fim de que lhe seja atribuída nota referente a equívocos na correção. Todavia, a discussão trazida ao processo versa acerca do conteúdo da redação do candidato, e não de compatibilidade com o conteúdo programático, de modo que não está abrangida na hipótese de revisão permitida pela jurisprudência.

3 – Revisão de prova discursiva. Motivação do ato administrativo. Em análise do documento de IDs. 34255885 - Pág. 20 e seguintes, verifica-se que a banca examinadora apontou precisamente os motivos pelos quais a nota do candidato não foi majorada, de forma que foi motivado o ato que indeferiu os recursos administrativos interpostos pela autora. Os questionamentos apontados pelo recorrente demonstram apenas o inconformismo com os critérios de correção adotados, de forma que a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo (Acórdão 1319897, 07113309720188070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021). Não há, portanto, nulidade no ato administrativo que indeferiu o recurso administrativo interposto pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

W